Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0707523-35.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO TAM LINHAS AEREAS S/A. opôs Embargos de Declaração (ID Num. 17526089, págs. 1/2) ao acórdão no 1259177 (ID Num. 17418722, págs. 1/4), alegando omissão. Intime-se o Embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator